Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-50.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001150-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO MARTINS PINTO - CPF: 533.703.171-68 (ADVOGADO), RUDILEI ALVES FERREIRA - CPF: 916.969.419-20 (AGRAVANTE), RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA - CPF: 057.351.231-06 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CONSTRIÇÃO RECAÍDA SOBRE O VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE LABORATIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao exercício profissional do executado. Incumbe ao devedor a prova da alegação de impenhorabilidade dos referidos bens
(STJ - AREsp: 1296859 MG 2018/0119742-6).

Ausente comprovação da alegada impenhorabilidade, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta e manteve a constrição recaída sobre o veículo de propriedade do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RUDILEI ALVES FERREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos Ação de Execução de Alimentos nº 0000104-75.2014.8.11.0080, Cód. 32799, movida por RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de leilão público para a venda do veículo penhorado.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta que
“o veículo sobre o qual recai a penhora e determinação do leilão público, se trata do único automóvel da família, além de ser a sua ferramenta de trabalho”.

Assevera que
“ante a grave crise financeira que o afetou, desde antes do início do período pandêmico, em razão da forte seca que assola o Estado do Paraná, acarretou com a perda de toda a plantação, fato de que é notório e amplamente divulgado por toda a mídia nacional”
.

No mais, discorre sobre a impenhorabilidade dos bens móveis utilizados como ferramentas de trabalho descritos no artigo 833, inc. V do CPC.

Ao final, pede o acolhimento da impugnação à penhora, com a suspensão do leilão judicial e a liberação de uso do veículo constrito.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 116968454).

Contraminuta, no Id. 119856953, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O inciso V do art. 833 do CPC enuncia que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

Conforme lição de Daniel Amorim, esse dispositivo revela que
“a preocupação do legislador é com a manutenção de meios para que o executado possa continuar a viver com mínima dignidade humana. Retirar-lhe os meios pelos quais produz o resultado de seu trabalho seria o mesmo que impedi-lo de obter o necessário para sua manutenção. Ainda referente ao próprio sustento do executado, a preservação de tais bens em seu patrimônio permite que o mesmo continue com seu trabalho, recebendo naturalmente os proventos de tal atividade que, por consequência, o manterão vivendo com a com a dignidade humana que se procurou preservar com a norma”
(Manual de Direito Processual Civil, 8ª edição, editora JusPODIVM).

Na hipótese, não obstante às alegações de impenhorabilidade do veículo, não há prova nos autos acerca da essencialidade de uso do bem para a manutenção das atividades laborativas do executado.

Como bem consignado no
decisum

a quo
, não é crível que o veículo de luxo penhorado (caminhonete VW Amarok) seja utilizado pelo executado na profissão de taxista. Ressalte-se que a parte exequente trouxe à baila indícios veementes de que o executado, em verdade, é produtor rural e proprietário da “Estancia Pinto Ferreira”, laborando na “criação de gado de leite, cria e recria de animais.

Não fosse o bastante, em sede de contraminuta, o recorrido fez prova da existência de outros veículos em nome do devedor, senão vejamos:

Sobre o tema, colaciono aresto do STJ que bem enfrentou caso semelhante, verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.859 – MG (2018/0119742-6) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE: DELCIO SASSERON JUNIOR ADVOGADOS: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MG099511N CARLOS EDUARDO MONTEIRO IGNACIO E OUTRO (S) - MG168438 AGRAVADO: DIEGO CARVALHO ALVES DOS SANTOS ADVOGADO: KELSON CRISTOFANO DE ARAUJO E OUTRO (S) - MG122831 DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DÉLCIO SASSERON JÚNIOR contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: "EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA BEM MÓVEL NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO
. 1. Nos termos do art. 833, V, do CPC/15 são impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao exercício profissional do executado.
2. Incumbe ao devedor a prova da alegação de impenhorabilidade dos referidos bens. 3. Ausente à comprovação da impenhorabilidade, não há que se falar em retirada da restrição veicular no sistema RENAJUD [...]
”
(STJ - AREsp: 1296859 MG 2018/0119742-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 12/06/2018 – sem destaques no original).

Desta forma, ausente comprovação da alegada impenhorabilidade, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta e manteve a constrição recaída sobre o veículo de propriedade do executado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022